Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0808187-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MÔNACO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. DESTINAÇÃO DE VAGAS A SOCIOEDUCANDOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REJEITADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa privada contra decisão do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, que, em sede de tutela de urgência, determinou a destinação de 20% (vinte por cento) da cota de aprendizes a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mediante termo de cooperação técnica com FASEPA e FUNPAPA, fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça da Infância e Juventude e a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará; (ii) examinar a legalidade da determinação judicial de destinação de vagas de aprendizagem a adolescentes socioeducandos e a presença dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações civis fundadas em interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes, conforme arts. 148, IV, 208 e 209 do ECA. A controvérsia não versa sobre relação individual de trabalho, mas sobre política pública de inclusão profissional.

4.

O Ministério Público Estadual tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à proteção integral de crianças e adolescentes, nos termos do art. 129, III, da CF/1988 e dos arts. 201, VIII e 210 do ECA.

5.

O art. 429, §2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 12.594/2012, impõe às empresas a obrigação de destinar vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, reforçado pelo Decreto Federal nº 9.579/2018 e pelo Decreto Estadual nº 314/2019.

6.

A decisão recorrida observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano consistente na exclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.

7.

A multa diária fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como meio adequado de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça da Infância e Juventude processar e julgar ações civis públicas que visam assegurar o direito fundamental à profissionalização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

2.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

3.

O art. 429, §2º, da CLT impõe às empresas a destinação de vagas de aprendizes a socioeducandos, sendo legítima a fixação judicial de percentual dentro da cota legal.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é válida a concessão de tutela de urgência para assegurar a inclusão de adolescentes socioeducandos em programas de aprendizagem profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 114, I e IX; 129, III; 227. ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 148, IV; 201, VIII; 208; 209; 210. CLT, art. 429, §2º. Lei nº 12.594/2012. Decreto Federal nº 9.579/2018, art. 66, §5º. Decreto Estadual nº 314/2019. CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 98.033/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.11.2008, DJe 24.11.2008; TJPA, AI nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023; TJPA, AI nº 0821286-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
Mônaco Veículos Ltda.
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Mônaco Veículos Ltda., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0818659-56.2025.8.14.0301, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Parquet estadual propôs ação civil pública em face da empresa agravante, visando compelir a ré a cumprir obrigação de fazer consistente na oferta de vagas de aprendizagem profissional a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, no percentual de 20% (vinte por cento) das vagas a que estaria legalmente obrigada a disponibilizar. Pretendeu, ainda, a apresentação de documentos comprobatórios e relatórios periódicos da execução do programa, em cooperação com a FASEPA (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará) e com a FUNPAPA (Fundação Papa João XXIII), além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 26369510):

"ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR À REQUERIDA RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE: A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADA A OFERTAR POR LEI; A.2) QUE A RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO; A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS. [...] NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.”

Inconformada com a decisão, a Mônaco Veículos Ltda. interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 26369500).

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, ao argumento de que a controvérsia versaria sobre relação de trabalho, de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e IX, da Constituição Federal.

Defendeu, ainda, a ilegitimidade do Ministério Público estadual para promover a demanda, por entender que a atuação em matéria de aprendizagem profissional seria de atribuição exclusiva do Ministério Público do Trabalho, conforme previsto nos arts. 83, III e V, da Lei Complementar n.º 75/1993.

No mérito, alegou que a exigência de reserva de 20% das vagas de aprendizes a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas carece de fundamento legal, inexistindo previsão normativa que imponha tal percentual às empresas. Sustentou que todas as suas vagas de aprendizagem já estavam preenchidas por contratos em vigor e que o cumprimento da decisão demandaria a rescisão desses vínculos válidos, o que configuraria violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da livre iniciativa.

Argumentou, ainda, que celebrou tratativas com a SEASTER para futura implementação de vagas para esse público, o que denotaria sua boa-fé. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, a sua integral reforma, com a consequente revogação da tutela concedida.

Em decisão liminar (ID 26861343), deixei de conceder o efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão agravada hígida até posterior deliberação de mérito.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28409398), nas quais pugnou pela manutenção da decisão recorrida. Defendeu a competência da Justiça da Infância e Juventude para processar e julgar a ação civil pública que visa assegurar direitos fundamentais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, notadamente o direito à profissionalização e inserção em programas de aprendizagem, destacando o caráter civil da lide e a inexistência de relação de trabalho já constituída. Invocou, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais controvérsias não se enquadram na competência da Justiça do Trabalho, por tratarem-se de direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação correlata. Ressaltou ainda a legitimidade do Ministério Público estadual para a tutela de direitos de crianças e adolescentes e a adequação da imposição da obrigação de fazer, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer nos autos (ID 28486674), manifestando-se no sentido de que, por se tratar de ação civil pública ajuizada pelo próprio
Parquet
, não seria necessária sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, à luz do art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Assim, deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando à empresa agravante a celebração de termo de cooperação técnica com a FASEPA e FUNPAPA, a oferta de 20% (vinte por cento) das vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como a apresentação periódica de relatórios comprobatórios, fixando multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de 30 (trinta) dias.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

Já o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” reclama a constatação de que a demora judicial pode comprometer a efetividade do direito tutelado.

Dito isso, passarei a análise das preliminares.

DAS PRELIMINARES:

1. Da alegada incompetência da Justiça Comum Estadual:

A agravante sustenta a incompetência da Justiça da Infância e Juventude, sob o argumento de que a matéria diria respeito a contrato de aprendizagem, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Não lhe assiste razão. Conforme estabelece o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à Justiça da Infância e Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos afetos à criança e ao adolescente. De igual modo, os arts. 208 e 209 do mesmo diploma preveem a competência absoluta desse Juízo para processar ações dessa natureza.

No caso, não se discute relação de trabalho individualizada, mas sim a implementação de política pública de inclusão profissional de adolescentes socioeducandos, direito assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal, pelo art. 429, §2º, da CLT, e regulamentado pela Lei nº 12.594/2012.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que demandas que buscam assegurar o ingresso de adolescentes em programas de aprendizagem não se confundem com conflitos trabalhistas, pois ainda inexiste relação de trabalho constituída, sendo competente a Justiça Comum da Infância e Juventude, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado.” (STJ - CC: 98033 MG 2008/0174696-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/11/2008)

Sobre o presente tema, assim também já se pronunciou este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;
4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8 .069/90 (ECA);
5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12 .594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

2. Da alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará:

Sustenta a agravante que apenas o Ministério Público do Trabalho teria legitimidade para propor ação civil pública envolvendo aprendizes.

A tese também não procede. O art. 129, III, da Constituição Federal confere legitimidade ao Ministério Público, em sua unidade institucional, para a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, entre os quais se inclui a proteção integral de crianças e adolescentes, como previsto no art. 227 da Constituição.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus arts. 201, VIII e 210, atribui expressamente ao Ministério Público a função de promover ações necessárias à defesa de interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes. O objeto da demanda não é a defesa de direitos trabalhistas individuais, mas sim a efetivação de direitos fundamentais dessa população vulnerável, o que justifica a atuação do Ministério Público Estadual.

Nessa senda, em diversos julgados este Tribunal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor ações civis públicas que visem assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA SOCIOEDUCANDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE COTA RESERVADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado por empresa privada contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, concedeu parcialmente tutela de urgência determinando a oferta de cota de aprendizagem a socioeducandos, com base em instrumentos normativos federais e estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a constitucionalidade do art. 133 3, XI, d, do RITJPA, diante do art. 22 2, I, da CF/88 8; (ii) examinar a legalidade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante; (iii) averiguar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas à aprendizagem de socioeducandos; (iv) aferir a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a ação; (v) verificar a legalidade da imposição judicial de cota de 20% das vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas . (...) 5. A Justiça Estadual da Infância e Juventude é competente para processar e julgar ações que visam assegurar direitos fundamentais de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, nos termos do ECA e da jurisprudência do STJ.
6. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos de adolescentes, com fundamento no art. 201, VIII, do ECA.
(...) 10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente deferida, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. Compete à Justiça Estadual da Infância e Juventude processar e julgar ações destinadas à efetivação do direito à profissionalização de socioeducandos.
3. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para promover ação civil pública com vistas à inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional.
4. É legal a imposição judicial de percentual reservado dentro da cota de aprendizes para socioeducandos, nos termos da CLT, da legislação regulamentadora e da política pública estadual. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08212869720248140000 28906634, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, rejeito também a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO:

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A agravante alega que não existe lei que imponha a reserva de 20% de suas vagas de aprendizagem a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Argumenta, ainda, que já preencheu a cota legal de aprendizes e que a decisão recorrida, ao exigir o cumprimento da medida, violaria sua autonomia, podendo inclusive implicar a rescisão de contratos em vigor. Sem razão.

No caso concreto, o juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da obrigação legal expressa de inclusão de adolescentes socioeducandos nas cotas de aprendizagem. Com efeito, o art. 429, §2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 12.594/2012, estabelece que:

“§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.”

Portanto, a alegação da agravante de que não haveria fundamento legal para a determinação judicial não merece prosperar. A legislação de regência impõe de forma clara e cogente a destinação de vagas de aprendizagem a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, em seu art. 66, §5º, reforça essa prioridade ao prever que a seleção de aprendizes deve priorizar adolescentes egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas, assim como outros grupos em situação de vulnerabilidade social. Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 314/2019, ao instituir a Política do “Primeiro Ofício”, reafirma a necessidade de inclusão prioritária de adolescentes em situação de risco, com destaque para aqueles vinculados ao sistema socioeducativo.

À luz dessas considerações, resta evidenciado que a decisão recorrida encontra-se em plena conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada. O percentual de 20% das vagas de aprendizagem destinado a adolescentes socioeducandos não excede a cota legal global de aprendizes, limitando-se a fixar destinação específica dentro de percentual já previsto em lei.

No tocante à alegação de prejuízo em razão de contratos já firmados, tal argumento não procede. A decisão recorrida não impõe rescisão contratual, mas apenas a observância da lei nos futuros processos de contratação, em consonância com a boa-fé objetiva e a função social da empresa.

Por fim, a multa fixada pelo juízo
a quo
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como meio coercitivo adequado ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

Portanto, correta a decisão recorrida ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano consistente na perpetuação da exclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporção a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025